Tribunal: TJMT
Processo: 1012351-39.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1012351-39.2022.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA e ROSELENE ANUNCIAÇÃO MENDES DE OLIVEIRA em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 3.a Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos da Ação de Interdito Proibitório n.o 1004020-21.2020.8.11.0006, proposta em face de NAIR BENTA DE ARRUDA e ALESSANDRO DA SILVA MAGALHÃES, determinou a retificação do valor da causa para R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) e a intimação dos Agravantes para complementar as custas da distribuição.
Inconformados, os Recorrentes almejam a reforma da decisão objurgada, ao argumento de que é desnecessária a retificação do valor atribuído à causa, eis que não há proveito econômico determinado.
Sustentam que a Ação de Interdito Proibitório ajuizada na instância singela não está elencada no rol taxativo do art. 292 do CPC, de sorte que inexiste parâmetro legal para atribuição de valor nas ações possessórias.
Afirmam que o objeto do litígio limita-se à obtenção de mandado proibitório acerca do qual não há como estimar o proveito econômico. Defendem que causas como esta (interdito proibitório) não têm conteúdo econômico imediatamente aferível e, somado ao fato de inexistir previsão legal específica de valor para este tipo de demanda, o Juízo deve considerar as especificidades de cada caso para a sua fixação.
Por fim, destacam que estão satisfatoriamente demonstrados os pressupostos autorizadores para a concessão da medida liminar vindicada.
Com base nessas assertivas, pugnam pela concessão do efeito suspensivo e o sobrestamento da decisão vergastada até o julgamento do mérito. No mérito, pedem o provimento do recurso.
É, no essencial, o relatório. DECIDO.
De início, inobstante o inconformismo apresentado pelos Agravantes não constar nas hipóteses de cabimento do Recurso de Agravo de Instrumento, o Instrumental deve ser analisado por mitigação do rol elencado do art. 1.015 do Código de Processo Civil.
O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento proferido no Resp. n.o 696.396 e Resp. n.o 1.704.520, firmou entendimento no sentido de que o rol do art. 1.015 do CPC não deve ser analisado, sempre, de forma taxativa, sendo possível admitir a interposição do Instrumental quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de Recurso de Apelação.
No caso concreto, observo que o entendimento da Corte Superior aplica-se à vertente demanda, tendo em vista que a determinação do Julgador de primeiro grau que retificou o valor atribuído à causa acarretará majoração do valor da taxa judiciária, cuja pena é o indeferimento da exordial e cancelamento da distribuição.
Assim, vejo que o caso se amolda à jurisprudência contemporânea, seja pelo fato de que ficou demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria em Apelação, seja em virtude da decisão invectivada ter sido proferida em data posterior à fixada pelo STJ para a modulação dos efeitos da nova interpretação, razão porque recebo o recurso como Agravo de Instrumento por mitigação do rol do art. 1.015 do CPC, uma vez que está instruído com os documentos necessários para sua análise, nos termos do art. 1.017, inciso I, do CPC.
O artigo 1.019, inciso I, do mesmo Codex preconiza que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o risco de dano grave, de difícil ou improvável reparação. Nesse contexto, é vedado nos estreitos limites deste Instrumental, o exame de questões de fundo do direito discutido, sendo pertinente apenas aferir se estão, ou não, presentes os pressupostos para o deferimento da medida.
Da análise dos autos, nesta fase de cognição sumária, não é possível vislumbrar a confluência desses pressupostos para a concessão da medida liminar.
Com efeito, é cediço que, nas ações possessórias, o valor atribuído à causa deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo Autor, ou seja, há de ser proporcional ao valor da área disputada, em tese, a pretensão formulada na demanda tem proveito econômico que corresponde ao valor do patrimônio em disputa, o que afasta a plausibilidade do direito invocado.
Na hipótese, observo que o negócio jurídico entabulado entre as partes perfaz o valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), como os próprios Recorrentes afirmaram na Exordial acostada ao ID. 34741084 – demanda principal.
Por esse motivo, ao menos nesta análise perfunctória do feito, a quantia atribuída ao feito, inicialmente fixada em R$ 19.000,00 (dezenove mil reais) não condiz com a mensuração real do benefício econômico a ser auferido, devendo ser considerado o valor da área objeto da lide.
Sob esta perspectiva, não vislumbro justificativa plausível para, neste momento, conceder a tutela recursal vindicada, eis que o valor dado à causa deve ser proporcional ao valor da área objeto da lide.
Diante do exposto, por verificar ausentes os pressupostos autorizadores para a concessão da medida liminar pretendida, indefiro o efeito ativo pleiteado.
Comunique-se ao Juiz da causa o teor deste decisum.
Intime-se a parte Agravada para apresentar contraminuta, querendo.
Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de junho de 2022.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora